Tribunal: TJDFT
Processo: 0747320-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. CRIME DOLOSO PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INAPLICABILIDADE DO LIMITE TEMPORAL DE 12 MESES PARA AFERIÇÃO DO BOM COMPORTAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência de preenchimento do requisito subjetivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a aferição do requisito subjetivo de "bom comportamento" para fins de concessão do livramento condicional deve ser limitada aos 12 meses anteriores à decisão, nos termos do art. 83, inciso III, alínea "b", do Código Penal; (ii) estabelecer se a prática de crime doloso durante a execução da pena inviabiliza o reconhecimento do requisito subjetivo para a concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bom comportamento carcerário para fins de livramento condicional, conforme o art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal, deve ser aferido durante todo o histórico da execução penal, não se limitando ao período de 12 meses previsto na alínea "b" do mesmo dispositivo, conforme entendimento consolidado no Tema 1.161 do STJ.
4. A garantia constitucional da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF/1988) exige a análise abrangente do comportamento do apenado, considerando a gravidade e o tempo transcorrido dos eventos ocorridos durante a execução, sendo vedada, contudo, a perpetuidade das penas (art. 5o, XLVII, "b", da CF/1988).
5. A prática de crime doloso no curso da execução penal evidencia a ausência de condições subjetivas para a concessão do livramento condicional, nos termos do parágrafo único do art. 83 do Código Penal, que exige a presunção de que o liberado não voltará a delinquir.
6. O reconhecimento de bom comportamento para fins de progressão de regime não vincula a análise para a concessão do livramento condicional, que exige maior cautela em razão da ampliação da liberdade concedida ao reeducando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
8. O bom comportamento durante a execução da pena deve ser aferido com base no histórico prisional do apenado, sem limitação ao período de 12 meses.
9. A prática de crime doloso durante o cumprimento da pena caracteriza conduta incompatível com o requisito subjetivo de bom comportamento necessário à concessão do livramento condicional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI e XLVII, "b"; CP, art. 83, III, "a" e "b", e parágrafo único; LEP, arts. 37, 112 e 136.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, julgado em 24.05.2023, DJe 01.06.2023.